Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXCESSO. VALOR VENAL.

1. A imunidade quanto ao ITBI na transmissão dos bens necessários para a formação do capital social de sociedade limitada, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição, não se estende para além do valor estipulado no contrato social a esse título.

2. Negou-se provimento ao apelo.